Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Inadequação da via recursal. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de publicidade enganosa e vício de consentimento em contrato de consórcio, ao fundamento de que houve informação clara sobre a ausência de contemplação imediata e confirmação das condições contratuais pela consumidora. A embargante sustenta omissão quanto à análise do conjunto probatório, das tratativas pré-contratuais, da revelia e das teses deduzidas, inclusive para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar argumentos e provas relevantes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou viabilizar prequestionamento sem a presença dos vícios legais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.